Tribunal: STF
Processo: ADI 7349
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Foram juntados aos autos os seguintes pedidos de admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae: (i) Petição nº 9.721/2023 (e-doc. 9), da Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional do Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Publico (AGEMPU); (ii) Petição nº 13.170/2023 (e-doc. 13), da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (FENADEPOL); e (iii) Petição nº 19.877/2023 (e-doc. 24), da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (FENAJUFE).



    2. A AGEMPU declara preencher os requisitos legais para se habilitar como amicus curiae e pontua que:



    “A Peticionante representa os interesses dos servidores públicos integrantes do Ministério Público Federal, os quais serão diretamente atingidos por quaisquer decisões neste processo acerca da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da Portaria PGR/MPU nº 202/2022, de 31 de dezembro de 2022. 



    É incontestável a legitimidade da AGEMPU para intervir como amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade, a fim de defender o interesse de seus associados, visto estarem presentes os requisitos de: (i) evidente relevância da matéria; (ii) representatividade da entidade postulante, nos termos do art. 7º, da Lei nº 9.868/1997; e (iii) existência de prazo para a apresentação de informações pelas autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado. 



    A AGEMPU, por ofício, tem vasto entendimento sobre as normas funcionais, possuindo, pois, evidente representatividade, tanto em relação ao âmbito de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão.



    Tem-se, então, que a inclusão do Peticionante na qualidade de amicus curiae nos autos da presente ação é, não apenas pertinente, mas fundamental para o pluralismo do debate característico do controle abstrato. Como consequência, sua participação possibilitará a abertura do debate travado no processo, potencializando, assim, a compreensão do tema que será objeto de julgamento” (e-doc. 9, p.2-3).



    3. Já a FENADEPOL fundamenta seu pedido de ingresso no feito com os seguintes argumentos:



    “A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERALFENADEPOL, sociedade civil de direito privado, é uma entidade sindical de grau superior, SEM fins lucrativos, com caráter federativo, base territorial e foro de âmbito nacional constituída por prazo indeterminado, para fins de defesa, organização, coordenação, proteção dos direitos e interesses coletivos e individuais e representação profissional dos Delegados da Polícia Federal e de seus sindicatos filiados. 



    A condição de abrangência em todo território nacional permite que a FENADEPOL tenha legitimidade para falar em nome de todos os seus filiados e em todo o território nacional. Assim, a Constituição Federal faculta a Autora agir, na condição de substituto processual, na defesa dos interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que congrega, tanto na esfera administrativa quanto na judicial (art. 8º, III da CF). A Lei n.8.073/90 reforçou tal prerrogativa, dispondo expressamente que as entidades sindicais podem atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria (art. 3º). 



    Tais previsões legais devem ser vistas em conjunto com a regra processual prevista no art.18º do Novo Código de Processo Civil, que veda que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, mas ressalva as situações autorizadas possui autorização legal, como exigido pelo dispositivo em comento. Diante da possibilidade de ingresso da Requerente como Amicus Curiae , esta assim faz, tendo em vista que se encontra em discussão nos autos da Ação Direta De Inconstitucionalidade nº 7349, em trâmite nesse Pretório, QUESTIONAR a Portaria PGR/MPU nº 202, de 31 de dezembro de 2022, que ‘cria a Polícia Institucional do Ministério Público da União, regulamenta o exercício do poder de polícia e dá outras providências’ 



    Nessas circunstâncias, em razão da natureza e objetivos, com a apresentação da respectiva fundamentação de legitimidade da Requerente, esta requer ingresso na qualidade de amiusi curiae nos autos na mencionada ADI” (e-doc. 13, p. 3).



    4. Finalmente, a FENAJUFE aduziu o seguinte:



    “A Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União - FENAJUFE é entidade sindical de 2º grau, sem fins lucrativos, com autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, de âmbito nacional, que tem por finalidade representar, patrocinar e defender, não só os interesses gerais dos servidores públicos do Judiciário e do Ministério Público da União, mas também da sociedade e do serviço público como um todo. No bojo de sua estrutura estatutária, a FENAJUFE demonstra que sua atuação ultrapassa as barreiras de sua categoria, como objetivo que se completa através da solidariedade. [...].



    [...]



    É possível perceber, portanto, que a Federação postulante, além de representar os interesses dos servidores e servidoras do Ministério Público da União, entre estes os agentes e inspetores de polícia a que se refere a Portaria PGR/MPU 202/2022, atua de forma a congregar o interesse e a luta de múltiplas categorias de trabalhadores e trabalhadoras, o que faz em absoluto respeito aos princípios de coletividade e solidariedade. 



    Inegável, portanto, o nítido interesse público primário a legitimar a intervenção postulada. Interesse corporificado no amicus curiae que, pelo debate, amplia-se estritamente da unidade particularista de classe para extrapolar seus limites e adentrar numa seara de cooperação com os Poderes instituídos. 



    Dessa forma, diante do que preconiza o estatuto social e os objetivos intrínsecos da Federação Requerente, resta demonstrada a representatividade da entidade postulante, eis que atua em âmbito judicial ou extrajudicial em prol dos servidores e servidoras do Ministério Público da União. Outrossim, no contexto dos presentes autos, tal representatividade é ainda mais evidente, uma vez que a ação de controle em epígrafe trata de situação jurídica afeta aos agentes e inspetores de polícia do MPU abarcados pela Portaria PGR/MPU 202/2022” (e-doc. 34, p. 7-9).



    5. Pois bem. Recordo que a presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo Procuradoria-Geral da República contra o art. 5º da Lei estadual nº 7.165/2002, do Estado da Paraíba, que limitou o efetivo policial militar feminino em até 5% (cinco por cento) do seu efetivo total. 



    6. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).



    7. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).



    8. Feitas essas considerações, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelas entidades requerentes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    9. Ante o exposto, admito o ingresso da Associação Nacional dos Agentes de Segurança Institucional do Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Publico (AGEMPU), da Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (FENADEPOL) e da Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União (FENAJUFE) na condição de amicus curie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator